Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONCRETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica.
2. A separação das personalidades jurídicas não pode servir, como obstáculo para a satisfação do crédito do exequente, quando é evidente que as empresas exercem suas atividades como se fossem uma só, eis que, possuem identidade de objetivos comerciais, funcionam no mesmo endereço, adotam mesmo nome fantasia, bem como fora emitida duplicata em data recente, por empresa que alegadamente já havia encerrado suas atividades comerciais, o que traz mais um indicativo da sua tentativa de causar prejuízos a eventuais credores, como exigido pelo artigo 50 do Código Civil, mediante o abuso da personalidade jurídica.
3. Com efeito, presentes os requisitos necessários para fins de configuração do abuso da personalidade jurídica, pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.